Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722064-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em embargos à execução opostos contra instituição bancária. 2. Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso do autor não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade e inovação recursal; (ii) se deve ser extinta, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial oposta pelo apelado contra o recorrente, ante a ausência de liquidez do título, ou, de forma subsidiária, se os autos devem retornar à origem, para apresentação de cálculo discriminado da dívida; (iii) se há abusividade na capitalização e no percentual dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de mútuo firmado entre as partes; e (iv) se deve ser afastada a mora do contrato de financiamento e a cobrança de multa, em razão da abusividade de suas cláusulas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, não há falar em inépcia da apelação interposta por afronta ao princípio da dialeticidade. Igualmente, não há inovação recursal, pois na peça inicial a parte embargante já havia aduzido argumentos acerca da abusividade dos juros remuneratórios. Preliminares de não conhecimento suscitadas nas contrarrazões rejeitadas. 5. A pessoa jurídica que celebra contrato de mútuo para capital de giro com a finalidade de garantir o desenvolvimento de sua atividade econômica não se enquadra no conceito de consumidor. Ademais, inexiste nos autos comprovação de vulnerabilidade técnica hábil à mitigação da teoria finalista. Assim, inaplicável a Lei n. 8.078/90 à hipótese dos autos. 6. O demonstrativo de débito juntado pela parte exequente/apelada apresenta a integralidade dos componentes da dívida, o seu valor total e os índices aplicáveis em sua evolução, o que atende as exigências trazidas precipuamente no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/04, razão pela qual a dívida é líquida. 7. Incumbe ao executado demonstrar eventual excesso de execução (art. 917, III, do CPC), de modo que o exequente está dispensado de explicitar em sua planilha os valores adimplidos no curso do contrato. Por consequência, não há falar em retorno dos autos à origem, para apresentação de cálculo discriminado. 8. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp n. 1.061.530/RS). 9. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do STJ. A prova dos autos indica que os juros remuneratórios previstos no contrato observaram a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes. 10. É lícita a capitalização de juros inferior à anual em negócios jurídicos bancários, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente entabulada no instrumento contratual, o que se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 28, caput e § 2o, da Lei 10.931/2004, 485, inciso IV, e 798, inciso I, alínea "b", ambos do Código de Processo Civil, defendendo a extinção da execução, tendo em vista a iliquidez do título executivo. Destaca a necessidade de uma planilha de cálculo completa, de fácil compreensão, que evidencie toda a evolução da dívida, desde o momento da concessão do crédito. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJMS. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072 e MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075 (ID 72191143). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 28, caput e § 2o, da Lei 10.931/2004, 485, inciso IV, e 798, inciso I, alínea "b", ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Na hipótese, no demonstrativo de débito juntado pela parte exequente/apelada consta a integralidade dos componentes da dívida, o seu valor total e os índices aplicáveis em sua evolução, atendendo, assim, as exigências trazidas precipuamente no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/04. Ressalta-se não haver prejuízo à defesa do executado/apelante, porque possui fácil acesso aos valores que alega ter amortizado, de modo que lhe incumbia o ônus de demonstrar eventual excesso de execução (art. 917, III, do CPC), por isso o exequente está dispensado de discriminar as quantias que o executado adimpliu no curso do contrato. Logo, não há falar em retorno dos autos à origem para complementação do cálculo. Assim, atendidas as exigências legalmente estipuladas, não há como não se reconhecer a força executiva e a liquidez da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo ajuizado pelo apelado". (ID 69182854). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72191143. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021